Tribunal: TJDFT
Processo: 0728135-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728135-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIUM SAUDE EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE LUIZ MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PREMIUM SAUDE EIRELI – ME contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Cominatória 0736216-80.2019.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré (agravante) autorize a realização do exame PET/CT, postulado pelo autor (agravado), sob pena de multa diária de R$2.000,00, limitada a R$100.000,00 (ID 50720325, autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que não estão demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada, uma vez que o exame postulado pelo autor não está previsto no contrato, assim como em norma da ANS, que autoriza o referido procedimento, somente para alguns tipos de carcinoma. Cita dispositivos legais e precedentes em abono de sua tese. Ao final, pede, preliminarmente, atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna a reforma do decisum, revogando a antecipação de tutela postulada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da atribuição de efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que (ID 50712731): “07. O Requerente foi internado no Hospital Alvorada de Brasília no dia 01/10/2019 com o quadro de Astenia intensa associado a falta de ar aos mínimos esforços, dor em região abdominal, anorexia, náuseas, vômitos e perda de peso. 08. Ante a gravidade do quadro clínico e após exames clínicos, os Médicos verificaram que o Autor sofrera um Derrame Pleural bilateral, sendo submetido ao procedimento cirúrgico invasivo emergencial de drenagem torácica. 09. Após o procedimento e a realização de mais exames ambulatoriais e de imagem, os Médicos diagnosticaram que o Autor sofria com uma hipertrofia prostática, sendo mantido internado na UTI daquele Hospital. 10. Atualmente, encontra-se internado na enfermaria, não recebendo alta por ainda sofrer com o quadro clínico de Derrame Pleural recidivante, hipoalbumunemia, elevação de escórias nitrogenadas, anorexia intensa, taquipneia persistente e oliguria. 11. Diante de todas as mazelas e sintomas que acometem o Autor e a existência de evidências que podem representar a de câncer, os Dres. Bruno Zischegg Nunes (CRM 22519-DF) e Mario Sérgio Nunes (CRM 4254-DF), requereram a realização do PET CT para diagnosticar precisamente se o Autor encontra-se acometido por câncer na próstata.” Deveras, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.733.013-PR, que tramitou pelo rito do recurso repetitivo, firmou entendimento que “o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde.” Advertiu, não obstante, que “em situações pontuais, munido de informações técnicas obtidas sob o crivo do contraditório, não possa, em decisão fundamentada, determinar a cobertura de determinado procedimento que constate ser efetivamente imprescindível”. Em linha de princípio, após o contraditório e munido de informação técnica, poderá se deferida a realização de procedimentos médicos não previstos no referido rol, como PET-CT. Contudo, o paciente, que supostamente está acometido por câncer, não pode esperar toda instrução processual para que seu direito seja deferido. No caso concreto, observa-se que o médico que assiste o autor, ora agravado, ao solicitar o referido procedimento, assentou (ID 50712860, autos de origem): “Paciente em investigação oncológica devido aumento de CA 125, anemia refrataria a tratamentos e transfusões, derrame pleural refratário a drenagens e tratamento, dispneia progressiva e TEP. Solicito PET CT para investigação”. Denota-se que há indício de prova técnica, que deverá ser confirmada judicialmente, a qual revela a necessidade, com urgência, do referido exame. Por outro lado, a operadora do plano de saúde não sofrerá dano material, após se sagrar vencedora da ação, posteriormente à instrução processual. Isso porque o art. 302 do CPC preconiza que “independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.” Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília, de janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora